Tribunal: TJPA
Processo: 0858982-16.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858982-16.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

APELADO: VERA LUCIA PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EVIDENTE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRESSÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE DIPLOMA LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Agravo de Interno e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB

em face de decisão monocrática
proferida por esta relatora membra
da 1ª Turma de Direito Público
que
,
nos autos de

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVISÃO DE VENCIMENTO BASE, IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL COM RETROATIVOS e INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL
,
ajuizada por
VERA LÚCIA PINHEIRO DA SILVA
contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB
,
manteve a sentença
do juiz de piso em todos os seus termos.

Em síntese, consta da inicial, que
a autora, representada pela defensoria pública, ajuizou ação ordinária, aduzindo ser servidora municipal, exercendo função de auxiliar administrava, desde 1982, pleiteando reajuste no salário base e seus reflexos nos anos de 2017;2018 e 2019, bem como, sua progressão funcional, aduzindo ter direito a 7 triênios, ou seja 35%.

Ainda, aduziu trabalhar em regime de Tempo Integral, não cabendo ao município suprimir tal gratificação, que já foi incorporada ao vencimento.

O município, citado, apresentou contestação, aduzindo a prescrição do direito da autora, norma pendente de regulamentação e a separação dos poderes.

Aduziu ainda a impossibilidade de incorporação da gratificação por tempo integral e defendeu a ausência de ilegalidade da lei 8.953/2012.

Em replica, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O juízo de primeiro grau determinou a citação dos querelantes, para a produção de provas. E, após cumprimento das diligências anunciou o julgamento antecipado à lide.

O Ministério Público pugnou pelo deferimento parcial dos pedidos autorais.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Posto isso,
declaro
, em sede de
controle difuso
de constitucionalidade,
inconstitucional da Lei Municipal de nº 8.953/2012
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial apenas para determinar ao Município de Belém que:

1) Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos;

2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil,
CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico que deixou de obter em favor dos réus.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformados, o Ente público e o Instituto de previdência municipal, interpuseram recurso de apelação, aduzindo a prescrição do direito de ação e pugnou pela improcedência do pedido de progressão funcional da recorrida.

A apelada apresentou contrarrazões, aduzindo a não ocorrência da prescrição, ratificando o seu direito à progressão funcional.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo.

O Ministério Público, de segundo grau, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

Os autos vieram conclusos.

Em sede de
Decisão Monocrática em Apelação cível
, essa relatoria decidiu nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,
conheço do recurso de Apelação cível e, no mérito,
nego-lhe provimento
, e em remessa necessária ratifico os termos da decisão de primeiro grau, monocraticamente, em observância à pacífica jurisprudência desta E. Corte.”

Insatisfeito, o
Município De Belém E Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos Do Município De Belém – IPMB,
interpôs o atual recurso de Agravo Interno, alegando o seguinte:

1.

Do equívoco na apreciação da preliminar de prescrição. Direito decorrente de enquadramento. Ato concreto de efeitos contínuos.

2.

Da necessária reforma da decisão agravada. Da progressão funcional.

3.

Da impossibilidade de contagem dos anos de 2020 e 2021 no cômputo da progressão funcional. Da lei complementar 173/2020. Estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de covid-19.

Em razão dos argumentos expostos, pugnou pela reforma do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente,
Afasto de plano a tese de prescrição. Primeiro porque a servidora está na ativa e a omissão da devida progressão funcional ocorre mês a mês, tratando-se de evidente relação de trato sucessivo. Assim inaplicável a prescrição no caso.

Outrossim, esclareço que por se tratar de ação em face da fazenda, o crédito, uma vez reconhecido, deve obedecer a prescrição quinquenal fixada no Decreto 20.910/32, porque aplicável a “todo e qualquer direito ou ação" contra a Fazenda Pública, excluindo prazos maiores e prazos menores.

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau.

(2020.00746682-33, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-05)

Além do mais, as discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Assim, se não houve a ocorrência da negativa expressa ao direito postulado pela parte agravada, cujo natureza é de trato sucessivo, é afastada, no caso, a incidência do termo prescricional para que fosse reclamado o direito postulado. Assim, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme disciplina o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Acrescento ainda, que n
o que concernente à vedação prevista na Lei Complementar nº 173/2020
,
o art. 8º, I, embora disponha sobre a vedação de concessão de vantagens a qualquer título a servidores públicos, excepciona duas circunstâncias: a) decisão transitada em julgado; b) determinação legal anterior à calamidade pública, nos seguintes termos:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

Na espécie, a alteração de nível está prevista no Estatuto do Magistério, anterior à publicação da LC 173/2020. Além disso, a conclusão de curso superior e a transposição ao quadro do magistério são anteriores, de modo a hipótese está enquadrada na exceção constante no inciso I, do art. 8º.

Portanto, não passa despercebido o complexo cenário enfrentado pela administração pública, com relação ao seu orçamento fiscal frente o cumprimento de suas obrigações. Contudo, no caso em tela, a servidora pública faz jus à implantação da progressão funcional decorrente de diploma legal anterior à calamidade pública.

Nesse sentido, já decidiu outras Cortes:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO/PR. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO AVANÇO HORIZONTAL POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DA LEICOMPLEMENTAR Nº 173/2020. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. DIREITO DA SERVIDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DESPESA ENSEJARÁ EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO PREVISTO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0004612-47.2021.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO DÉBORA DE MARCHI MENDES - J. 16.11.2022)

(TJ-PR - RI: 00046124720218160026 Campo Largo 0004612-47.2021.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Débora De Marchi Mendes, Data de Julgamento: 16/11/2022, 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/11/2022)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIO OBJETIVO PREENCHIDO. NÃO IMPLANTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. PAGAMENTO QUE É DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0029457-19.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITODA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTOALBERTO - J. 03.05.2021).

Embora respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024